Tribunal: TJES
Processo: 0000283-56.2022.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000283-56.2022.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO SILVA TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. 1.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE PREPARADO NÃO COMPROVADO. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PRIMARIEDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE FOI CONSIDERADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento consolidado do STJ, “[...] o flagrante preparado é prática policial ilegal, que consiste na instigação por parte dos agentes policiais para que o autor pratique o crime para, simultaneamente, impedir a consumação. Trata-se, pois, de crime impossível. Já no flagrante forjado, há um verdadeiro mise-en-scène, na qual as autoridades criam as circunstâncias do crime, o que torna atípica a conduta” (STJ; AgRg-HC 845.440; Proc. 2023/0283535-5; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 30/11/2023; DJE 05/12/2023). Dito isso, no caso em tela, tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente, verifica-se que o fato típico se deu antes mesmo da ação dos policiais, visto que o agente já se encontrava em estado de flagrância quando da sua abordagem, eis que já havia adquirido anteriormente o entorpecente, somente havendo o retardo na ação policial em detê-lo. Assim, os policiais civis somente acompanharam a ação do funcionário dos Correios na entrega do pacote contendo entorpecente, ressaltando-se que a droga já havia sido identificada pelo sistema de segurança da empresa pública federal, sendo que os agentes públicos apenas presenciaram a entrega do pacote, sem intervir, não havendo qualquer atitude dos policiais que instigasse o acusado à prática do crime, o qual já se encontrava em estado flagrancial. Logo, não houve qualquer ilegalidade no flagrante, não se tratando de flagrante preparado, mas retardado, perfeitamente admitido em nosso ordenamento jurídico. 2. Da análise da circunstância judicial dos antecedentes do réu, na primeira fase da dosimetria, sua condição de primário foi devidamente considerada, não sendo possível a redução da pena basilar pautada na primariedade do acusado. Logo, impossível a redução da pena-base no presente caso quanto ao crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por Maurício Silva Tavares, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha (fls. 158/167).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/04 dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“Infere-se do presente IP lavrado em desfavor de Maurício Silva Taraves, que este na data de 20 de maio de 2022, às 15h, foi flagrado exercendo o tráfico de drogas interestadual, eis que adquiriu do Estado de São Paulo 147 (cento e quarenta e sete) papelotes de cocaína; além disso, atribuiu a si falsa identidade, para obter vantagem.

No dia da apreensão, a PC recebeu informação da Polícia Federal que havia um pacote a ser entregue pelos CORREIOS, no endereço à Rua Salgado Filho, nº 327, bairro Alcebíades, nesta cidade, cujo conteúdo se tratava de entorpecentes e que o referido pacote tinha como destinatário a pessoa de Matheus Silva.

A guarnição realizou a atividade de monitoramento no endereço e quando o carteiro da empresa de telégrafos chegou ao local para entregar a encomenda foi informado que o destinatário estaria em um
‘Stand’
de venda de terrenos, localizado no Bairro Pelourinho, nesta Urbe.

Os agentes da Polícia Civil seguiram o carteiro e, visualizando que o carteiro havia entregado o pacote, realizaram o flagrante do então Matheus Silva Prates, conforme o denunciado assinou recebendo o pacote.

Ao verificar o que estava sendo transportado, descobriu-se que haviam 147 papelotes de cocaína, embaladas e prontas para serem comercializadas.

O flagrado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil a fim que prestasse os esclarecimentos necessários. Feito os levantamentos e qualificação, verificou-se que o denunciado havia si atribuído falsa identidade, tanto ao receber a encomenda como ao se identificar para a guarnição policial.

Inquirido em sede policial e acompanhado de seu advogado, o denunciado negou tudo, dizendo ser usuário do referido entorpecente. Ainda negou que não era o proprietário das drogas, tampouco conhece a pessoa que fez a remessa da droga.

Ocorre que realizada diligência junto a empresa dos Correios, verificou-se não ser um caso esporádico. O denunciado Maurício Tavares comumente recebia pacotes/encomendas vindo da agência próxima ao CEP nº 02147-060, sendo 06 (seis) postagens entre os meses de janeiro a maio deste ano de 2022 (DESPACHO nº 33534812 – Correios).

Registra-se que já era um hábito o denunciado se identificar falsamente como Mateus Silva ao receber as encomendas, conforme resta demonstrado às fls. 99 e 107. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06
, e do
artigo 307, do Código Penal,
à pena de
08 (oito) anos
de reclusão
,
06 (seis) meses de detenção,
bem como
75
0
(setecentos e cinquenta) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente fechado para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls. 183/198 dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do recorrente, sob a alegação de que a conduta dos policiais foi ilegal, em razão da ocorrência de flagrante preparado. Subsidiariamente, postula a redução da pena, em razão da primariedade do apelante.

Pois bem.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, a defesa pleiteia a absolvição do apelante com fundamento na ocorrência de flagrante preparado, o que seria ilegal.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado esclarecedor acerca das espécies de flagrante:

“[...]
Segundo entendimento consolidado nesta Corte, o flagrante preparado é prática policial ilegal, que consiste na instigação por parte dos agentes policiais para que o autor pratique o crime para, simultaneamente, impedir a consumação. Trata-se, pois, de crime impossível
. Já no flagrante forjado, há um verdadeiro mise-en-scène, na qual as autoridades criam as circunstâncias do crime, o que torna atípica a conduta. 3.
In casu
, verifica-se que o fato típico (aquisição de entorpecentes) ocorreu antes de qualquer ação dos agentes públicos. A agravante, portanto, já se encontrava em estado de flagrância no momento da diligência, pois houve somente o retardo da ação policial. Trata-se, assim, de flagrante diferido, postergado ou retardado, situação perfeitamente admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista que a ação do agente se deu de forma livre e sem intervenções das autoridades, no sentido de direcionar a conduta para a finalidade lesiva. 4. A prisão em flagrante ocorreu em cumprimento de mandado de busca e apreensão após informações prestadas por agentes da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que constataram a presença de drogas em uma encomenda destinada à paciente. Dessa maneira, não se constata qualquer ilegalidade que autorize o reconhecimento da nulidade apontada pela defesa. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 845.440; Proc. 2023/0283535-5; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 30/11/2023; DJE 05/12/2023).

Dito isso, da análise do caso concreto, verifico que o flagrante realizado pelos policiais civis, no presente caso, não foi ilegal, tratando-se de situação perfeitamente admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Nesse particular, para melhor elucidar os fatos, vejamos a prova colhida em juízo, consoante transcrito na sentença:

“[...] confirma que prestou o depoimento na delegacia de Polícia; indagado se no dia 20 de maio de 2022 fez uma entrega de uma caixinha na residência dele (acusado), respondeu que foi uma tentativa de entrega, aí como ele não estava (na residência indicada na encomenda), o depoente foi orientado pelo pessoal da Civil a entregar no trabalho dele (acusado); esteve no local de trabalho dele/acusado estava no local/fez a entrega; indagado se o acusado se identificou por Maurício ou Matheus Silva Prates, disse não ter certeza/não se recorda; também não se recorda do nome remetente e de onde veio a encomenda, pois só faz a entrega; indagado se a pessoa identificada à fl. 27 (assinatura), ou seja, Matheus Silva Prates, se foi a pessoa que o depoente entregou a caixa e se identificou naquele dia, respondeu positivamente; disse que não pegou documento do recebedor, já que nesse tipo de encomenda não é necessário; a polícia já estava atrás do ambiente de trabalho do acusado (Stand de vendas de lotes – Pelourinho); depois viu a polícia (descaracterizada) se aproximando dele e fazendo a abordagem; a encomenda ainda estava na posse dele (acusado); perguntado se depois os policiais comentaram que havia drogas na encomenda, respondeu: isso!; [....] primeiro procurou o acusado na residência indicada na encomenda e no local foi atendido por uma moça, que se não me engado, disse que era esposa dele; entregou a encomenda acreditando que o nome verdadeiro dele fosse Matheus; chegou procurando Matheus, pois não imaginava que o nome dele (acusado) fosse Maurício; [...] indagado se foi induzido/alertado pelos Policiais a se dirigir ao trabalho do acusado, disse que é procedimento dos Correios/quis ir, é um procedimento que o depoente faz, e os carteiros também, a cidade é pequena, isso para efetuar a entrega; questionado como sabia que Matheus era Matheus que trabalhava lá final, ponderou que no primeiro momento em que foi fazer a entrega, a esposa (do acusado) disse que ele não está aqui, ele trabalha em tal lugar e se não falha a memória, ela disse ainda que ele (acusado) estava precisando muito da encomenda; apesar de ser uma prática do depoente, também foi orientado pelos policiais; que foi seguido pelos policiais, que estavam em veículo descaracterizado; indagado se quando chegou chamou por Matheus ou alguém que trabalha lá, afirmou que não chamou ninguém, quando parou a moto (dos Correios), ele (acusado) viu e veio correndo; [...] indagado se quando foi na casa, se perguntou pelo Matheus a esposa dele, disse que perguntou – na verdade perguntou pelo nome da pessoa que estava na caixa – a esposa disse que: não está aqui, está no trabalho; [...]”. (Rogério Orneles Mendes - Carteiro Correios).

“[...] a Polícia Federal solicitou apoio da PC em razão de ter sido detectado pelos Correios uma encomenda de entorpecente enviada para Montanha/ES; foi repassado o nome do destinatário; com isso acompanharam o Carteiro no serviço de entrega e chegaram até Maurício; não houve orientação por parte da PC ao Carteiro, apenas acompanhamento; só foram avisados do horário da entrega; chegando lá na casa, foram informados pelo Carteiro que a esposa dele (acusado) que Maurício não estava e que estaria trabalhando no Pelourinho; que depois que Maurício recebeu e assinou fizeram a abordagem; ele assinou como Matheus Silva Prates; Matheus na verdade é o Maurício – deu nome falso; posteriormente foi informado pelo pessoal do Correio que era comum entregar aquele tipo de caixa naquele endereço; a polícia sabia que existia um tipo de comércio de drogas nesse sentido, mas não se tinha certeza que ele (acusado) o responsável; havia informação de que Maurício comercializava drogas, mas não se sabia o
modus operandi
dele – ele era um dos alvos da polícia; indagado se a droga que ele estava recebendo dos Correios destinava-se ao comércio, respondeu: “sem dúvidas”; [...] Maurício estava no
Stand
de vendas; Maurício recebeu a encomenda e assinou e retornou com a caixa; quando ele chegou no
Stand
ele foi abordado, sendo-lhe solicitado que abrisse e ele abriu, sendo constatado os entorpecentes; as sacolinhas estavam bem lacradas e em porções prontas para serem comercializadas; no momento o acusado disse que não era dele, apesar de ter sido flagrado com a encomenda que ele mesmo assinou e recebeu; [...] ousadia do acusado nesse tipo de procedimento (utilização dos Correios para receber a droga); já conhecia Maurício, mas a droga (Correios) estava endereçada a Matheus, e a não sabia que Maurício era Matheus – não tinha como orientarem o Carteiro – foi a própria esposa que informou ao Carteiro o local aonde ele (acusado) estava; indagado se mantiveram contato com o carteiro anteriormente, disse que sim, na própria agência dos Correios; indagado se orientaram o carteiro, disse que não; [...].” (Insp/PC Ítalo Suim) – depoimento ratificado em linhas gerais pelo Investigador/PC Joel Fontes Barroco de Carvalho.

Corroborando, o Relatório de Missão, acostado à fl. 94 dos autos físicos, noticiou que:

“[...] na manhã de hoje, 0210812022, entrei em contato com o Agente de Polícia Federal Seliem Roberto Calatroni do Carmo, matrícula 18.967, o qual esclareceu que, em relação à ocorrência da apreensão dos tóxicos que estavam sendo transportados pela via postal (BU 47854873), não houve monitoramento nem qualquer tipo de investigação prévia.

Explicou o referido policial que
os Correios têm seu próprio sistema de segurança, o qual foi o único responsável pela detecção do pacote contendo o ilícito
, sendo a Polícia Federal acionada, exclusivamente, pela competência pertinente ao caso, por se tratar de uma empresa pública federal, todavia, uma vez que não havia tempo hábil para o deslocamento até a cidade de Montanha- ES, onde a encomenda seria entregue, decidiu acionar a Polícia Judiciária local, que assumiu a ocorrência daí em diante.

O agente ainda acrescentou que há indícios de que a droga seja oriunda de tráfico interestadual, uma vez que o endereço remetente pertence ao Estado de São Paulo - SP, mas que, pelos motivos aduzidos supra, não tem conhecimento se a atividade ilícita era exercida de forma regular, tão pouco se o investigado está ligado a facções maiores [...].

Ainda, o Agente de Correios Antonio Geraldo Ribeiro de Andrade atestou na documentação de fl. 114 dos autos físicos que, nos últimos doze meses, o acusado havia recebido encomendas semelhantes de locais próximos ao que encaminhou o material ilícito. Vejamos:

“ [...] identificamos que nos últimos doze meses, conforme documento SEI n 2 33523517, consta que foram entregues no endereço rua Salgado Filho, n 9 327 - bairro Alcebíades - CEP 29890-000 - Montanha/ES, 47 (quarenta e sete) objetos postais. Desses, chama atenção os objetos QB543292097BE, QB581578254BR, QB488286068BR, QB730355655BR, Q.B655135128BR, C.E.963701551BR, pois no que pese, não ser possível identificar a exatidão do CEP do remetente, a pastagem ocorreu em agências localizadas próximas ao CEP constante no ofício (CEP 02147-060).

Também, como pode ser verificado nos documentos SEI n 2 33534784, 33534791, 33534795, 33534804, 33534807
as referidas encomendas possuem o mesmo modal de embalagem, escrita, constante no invólucro da encomenda 0B963701551BR, que foi a encomenda identificada com o material ilícito
, entregue ao destinatário em 20/05/2022, quando foi dado o flagrante policial.

Ressalta-se ainda, que exceto quanto a encomenda QB655135128BR,
todas as demais encomendas relacionadas no documento SEI n 33534774, foram recebidas no endereço rua Salgado Filho, 327 - Bairro Alcebíades- CEP 29890-000 - Montanha/ES, pelo sr. Maurício Silva, ou por Mateus Silva
.”

Desse modo, das provas colacionadas, verifica-se que não se trata de flagrante preparado realizado pelos policiais civis, mas de flagrante postergado.

Até porque, tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente, verifica-se que o fato típico se deu antes mesmo da ação dos policiais, visto que o agente já se encontrava em estado de flagrância quando da sua abordagem, eis que já havia
adquirido
anteriormente o entorpecente, somente havendo o retardo na ação policial quando da sua apreensão.

Ressalta-se que, no caso, os policiais civis somente acompanharam a ação do funcionário dos Correios na entrega do pacote contendo o entorpecente, ressaltando-se que a droga já havia sido identificada pelo sistema de segurança da empresa pública federal, sendo que os agentes públicos apenas presenciaram a entrega do pacote, sem intervir, não havendo qualquer atitude dos policiais que instigasse o acusado à prática do crime, o qual já se encontrava em estado flagrancial.

Portanto, não havendo qualquer ilegalidade decorrente do flagrante no caso em tela, uma vez que não restou demonstrada a ocorrência de flagrante preparado, mas de flagrante postergado, perfeitamente admitido em nosso ordenamento jurídico,
inviável a absolvição de
Maurício Silva Tavares com base em tal fundamento.

Prosseguindo, passo à análise do pedido de redução da pena, com fundamento na primariedade do apelante.

De antemão, adianto que não assiste razão à defesa em seu fundamento,
uma vez que, da análise da circunstância judicial dos antecedentes do réu, sua condição de primário e possuidor de bons antecedentes foi devidamente considerada, tendo o magistrado expressamente consignado que não majoraria a pena basilar em razão dos antecedentes do acusado. Confira-se:

ANTECEDENTES
- apesar do registro constante da certidão de antecedentes acostada à fl. 42 (artigo 180 – tramitando; artigo 171 [2x] - tramitando), ações penais em curso não servem para majorar a pena-base, nos termos da Súmula nº 444/STJ.

Desse modo, para a fixação da pena-base, conforme a literalidade do artigo 59, do Código Penal, “o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Sendo assim, tendo sido a primariedade do réu devidamente reconhecida na primeira fase da dosimetria, razão pela qual o magistrado considerou seus antecedentes de modo favorável, bem como diante da fundamentação idônea e concreta em relação às demais circunstâncias judiciais, é
inviável a redução da pena-base fixada ao apelante para o crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas
, sendo esta necessária, proporcional e adequada para reprovação e prevenção do crime.

Por sua vez, nas demais fases,
verifico que o juiz sentenciante, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena e, de forma fundamentada, fixou a pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, não merecendo, pois, qualquer reparo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)